Tribunal: TJDFT
Processo: 0732635-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE DE CARGAS. FURTO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. NEXO DE CAUSALIDADE. FORTUITO INTERNO. CONTRATO DE SEGURO. NÃO OBRIGATORIEDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. NOTA FISCAL.
1. Aplica-se na hipótese de contrato de transporte firmado entre pessoas jurídicas o Código Civil, por regular inteiramente a matéria, não se aplicando o CDC ou o Código Brasileiro de Aeronáutica e Convenções Internacionais.
2. A responsabilidade do transportador é objetiva e será afastada na hipótese de força maior, ex vi do art. 734 do CC, o que não se evidencia na espécie, uma vez que o risco de subtração na guarda da mercadoria é inerente à atividade da empresa aérea transportadora, portanto, evidenciado o caso fortuito interno, insuficiente a afastar o nexo de causalidade.
3. Na eventualidade de existência de contrato de seguro em vigor, a segurada não é obrigada a utilizar o seguro, podendo ingressar com demanda diretamente em desfavor de quem que lhe causou prejuízo.
4. O quantum indenizatório, em que pese valor diverso declarado no conhecimento, é o da nota fiscal da mercadoria, mormente porque constou do laudo de vistoria firmado pela própria transportadora.
5. Negou-se provimento ao recurso.